Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE TRATAMENTO. TRANSTORNOS MENTAIS. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/2011. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRECEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. SUMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APELO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.

1. Remessa necessária e apelação interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais determinando ao Distrito Federal a internação compulsória do primeiro réu, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química. Na oportunidade, o magistrado deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Na apelação, o autor, por meio da defensoria pública, requer a reforma da sentença para que seja proferida nova decisão condenando o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da DPDF. Alega que a súmula 421 do STJ, utilizada para fundamentar o não pagamento de honorários sucumbenciais devidos pelo DF à Defensoria Pública, está superada. Aduz que as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

2. Da remessa necessária. 2.1 Da internação compulsória. 2.2. O cerne da controvérsia consiste na análise do cabimento da condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a internação compulsória em clínica especializada em pacientes com problemas psiquiátricos e dependentes químicos na rede pública ou na rede privada, às suas custas. 2.3. O art. 196 da Constituição Federal aduz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 2.4. De acordo com o art. 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001, estabelece que “a internação psiquiátrica compulsória somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que o caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça”. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada a necessidade de internação compulsória do paciente com quadro crônico de dependência química. (...)” (07039923820198070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.). 2.5. Percebe-se a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência e deterioração de sua condição comportamental, conforme salientado pelo médico, pois este é o que tem as condições de apontar com maior precisão a melhor forma de tratamento apta a alcançar a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo. Sentença mantida.

3. Dos honorários de sucumbência. Defensoria Pública do Distrito Federal. 3.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.2. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 3.3. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 3/3/2021).

4. Apelo e remessa necessária improvidos.